Tribunal: TJDFT
Processo: 0732987-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0732987-47.2021.8.07.0000 PACIENTE: JAQUELINE DE MOURA FELIX DA SILVA IMPETRANTE: PAULO SERGIO PISARA VICTORIANO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JAQUELINE DE MOURA FÉLIX DA SILVA contra decisão do Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília que indeferiu pedido de revogação da ordem de prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar para cuidar dos filhos menores. Informa o Impetrante que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, inciso II e IV; e § 4o-B; art. 288, caput, do Código Penal e art. 1o, da Lei no 9.613/98, c/c art. 69 do Código Penal. Sustenta que não há os requisitos da prisão preventiva, não bastando a gravidade abstrata dos fatos para justificar a medida extrema. Diz que os crimes não envolvem violência ou grave ameaça, que a paciente tem residência fixa no Município de São Paulo, SP, é primária, tem trabalho lícito e não embaraçou as investigações. Alega que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois têm dois filhos menores, com cinco e três anos de idade. Requer, liminarmente, a revogação da ordem de prisão preventiva, com expedição de contramandado de prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Por ora, não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da liminar. O writ está precariamente instruído. Não foram juntados o pedido de prisão preventiva, eventual manifestação do Ministério Público, caso o pedido tenha sido formulado pela Autoridade Policial, e a decisão que decretou a custódia cautelar. Também não foram apresentados o pedido de revogação, a manifestação do Ministério Público e a íntegra da decisão que negou a revogação. Em consulta ao Banco Nacional de Monitoração de Presos (BNMP), verifica-se que o mandado de prisão da paciente está pendente de cumprimento desde 09/09/2021. Os crimes imputados à paciente são graves, havendo a notícia de que ela integra associação criminosa especializada em praticar furtos mediante fraude contra idosos e em dissimular a origem do produto do crime. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ e cópias dos seguintes documentos: pedido de prisão preventiva, eventual manifestação do Ministério Público, caso o pedido tenha sido formulado pela Autoridade Policial, decisão que decretou a custódia cautelar; pedido de revogação, manifestação do Parquet e decisão que negou a revogação. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator